Tribunal: TJSP
Processo: 2257605-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) – Nulidade – Decisão judicial que indeferiu o incidente de habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc. III do CPC – Alegação de que seu representante não foi intimado para suprir a falta no prazo de cinco dias, devendo a decisão ser anulada por error in procedendo e error in judicando, visto que não seria o caso de

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) – Nulidade – Decisão judicial que indeferiu o incidente de habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc. III do CPC – Alegação de que seu representante não foi intimado para suprir a falta no prazo de cinco dias, devendo a decisão ser anulada por error in procedendo e error in judicando, visto que não seria o caso de extinguir o feito sem o julgamento do mérito, pois fundada em premissas fáticas equivocadas – Cabimento – Em que pese a intimação de decisões terem ocorrido tanto pelo Diário de Justiça Eletrônico e por carta dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, estas não são consideradas válidas, porque não ocorre a remessa dos autos – Hipótese na qual, uma vez que não houve a intimação pessoal da agravante, tal qual prescrita nos termos do art. 183, § 1° do CPC, e art. 5° e 6° da Lei n. 11.419/2009, ou seja, que a intimação não se efetivou pois não houve a disponibilização de vista dos autos para manifestação – De rigor o reconhecimento de nulidade das intimações e da r. decisão, devendo ser realizada nova intimação para se manifestar sobre a manifestação do Ministério Público e o parecer da administradora judicial, mas desta vez com observância da forma prescrita em lei – Ainda que superada a questão da nulidade, ainda assim o recurso restaria provido, visto que não foi oportunizada à suplicante a regularização, conforme o disposto no § 1° do art. 485 do CPC – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257605-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
(FAZENDA
NACIONAL),
é
agravado
PIRES
INFRA-ESTRUTURA,
SANEAMENTO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS AUXILIARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
2
VOTO No
: 40.619 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2257605-85.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
AGDO.
: PIRES INFRA-ESTRUTURA,
SANEAMENTO
LOGÍSTICA E SERVIÇOS AUXILIARES
LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: EXPERTISE MAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) Nulidade
Decisão judicial que indeferiu o incidente de
habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc. III do
CPC
Alegação de que seu representante não foi
intimado para suprir a falta no prazo de cinco dias,
devendo a decisão ser anulada por error in procedendo e
error in judicando, visto que não seria o caso de
extinguir o feito sem o julgamento do mérito, pois
fundada em premissas fáticas equivocadas Cabimento
Em que pese a intimação de decisões terem ocorrido
tanto pelo Diário de Justiça Eletrônico e por carta
dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional,
estas não são consideradas válidas, porque não ocorre a
remessa dos autos Hipótese na qual, uma vez que não
houve a intimação pessoal da agravante, tal qual
prescrita nos termos do art. 183, § 1° do CPC, e art. 5° e
6° da Lei n. 11.419/2009, ou seja, que a intimação não se
efetivou pois não houve a disponibilização de vista dos
autos para manifestação De rigor o reconhecimento de
nulidade das intimações e da r. decisão, devendo ser
realizada nova intimação para se manifestar sobre a
manifestação do Ministério Público e o parecer da
administradora judicial, mas desta vez com observância
da forma prescrita em lei
Ainda que superada a
questão da nulidade, ainda assim o recurso restaria
provido, visto que não foi oportunizada à suplicante a
regularização, conforme o disposto no § 1° do art. 485 do
CPC Agravo de instrumento provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo
de
instrumento
interposto
pela
União
(Fazenda Nacional) dirigido à r. decisão proferida pelo Exxmo Dr. Tiago
Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São
Paulo, nos autos do incidente de habilitação de crédito que promove em
face da massa falida de Pires Infra-Estrutura, Saneamento, Logística e
Serviços Auxiliares Ltda. , apenso aos autos da recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
3
convolada em falência.
O nobre Magistrado, considerando que a credora, ora
agravante, quedou-se inerte apesar de instada pelo Ministério Público a
prestar esclarecimentos sobre eventual ocorrência de prescrição, e diante
do parecer da administradora judicial em que pleiteou a extinção do feito
em virtude da desídia da recorrente, nos termos do art. 485, inc. III do
CPC, extinguiu o feito (fl. 47 dos autos originais). Opostos embargos
declaratórios (fl. 52-53 dos autos originais), foram rejeitados (fl. 54 dos
autos originais)
Inconformada, a União Federal interpôs o presente
agravo de instrumento alegando que a decisão combatida julgou extinto o
feito, sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, na
contramão do princípio da persuasão racional (art. 485, §1o c/c art. 371,
ambos do CPC), salientando que, após o parecer da administradora
judicial, a recorrente não foi intimada na forma do artigo 38 da Lei
Complementar n° 73/93 (“Estatuto da AGU”) c/c o art. 485, § 1o do Código
de Processo Civil, “para falar sobre o pedido de extinção do feito sem o
julgamento do mérito”. Diz que seu representante não foi intimado para
suprir a falta no prazo de cinco dias, devendo a decisão ser anulada por
error in procedendo e error in judicando , visto que não seria o caso de
extinguir o feito sem o julgamento do mérito, pois fundada em premissas
fáticas equivocadas, que vão de encontro à verdade material e jurídica.
Aduz que as decisões agravadas ofendem os princípios
da boa fé e da lealdade processual, visto que, de encontro à interpretação
conjunta do conteúdo material e jurídico nos autos de origem, que vão de
encontro à congruência entre os fatos, ao exercício do princípio da
persuasão racional existente no CPC, salientando que justificada a
utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional de mérito nos
limites dos documentos que acompanham a petição inicial e no tocante à
Lei n.11.101/05, em face dos pedidos de habilitação e classificação dos
créditos perante o quadro geral de credores da massa falida, e ainda a
verdade material e jurídica nos autos que infirmam a fundamentação
jurídica no decisum pela equivocada aplicação do art. 485, inc. III do
CPC/15.
Argui que as decisões também vão de encontro à
inteligência e à aplicação da “Seção II - Da Verificação e da Habilitação de
Créditos”, em conformidade com a Lei 11.101/2005, e que houve omissão
quanto ao prequestionamento apontado nos embargos declaratórios
acerca das questões de fato e de direito envolvendo o art. 485, § 1° do
CPC, ressaltando que presentes na espécie o interesse da União (Fazenda
Nacional), assim como a necessidade e a utilidade processual do
julgamento do mérito, em conformidade com o princípio da garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
4
direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF), até porque, nos termos do art.
17 do CPC, “para postular em Juízo é necessário ter interesse e
legitimidade”.
Exara que a decisão combatida fere os princípios da
celeridade e da economia processual, bem como a relevância do interesse
público e a total ineficácia de sua proteção ante o êxito de questões de
técnicas processuais sobre as questões de fundo, salientando que o efeito
multiplicador deve ser inibido com base nos princípios de menor
onerosidade, economia processual e, principalmente, segurança jurídica.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida com
o fito de determinar a intimação pessoal do Procurador da Fazenda
Nacional na forma da lei com a devolução do prazo para se manifestar em
face da petição da administradora judicial (fl. 43-44 dos autos originais).
Desnecessário o recolhimento de preparo (CPC/15, art.
1007, § 1°).
O
efeito
suspensivo
pleiteado
foi
parcialmente
deferido, limitadamente à ordem de não extinção e de arquivamento dos
autos (fl. 23-26).
Contraminuta pelo não provimento do recurso (fl.
31-38), sobreveio manifestação da Exma. Promotora de Justiça Designada,
Dra. Rosana Márcia Queiroz Piola pelo provimento do recurso (fl. 43-47).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A juntada do aviso de
recebimento aos autos deu-se aos 22 de setembro de 2020, sendo
considerada a data que a agravante teve ciência da r. decisão que
apreciou os embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão
combatida. Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 28 de
outubro de 2020, dentro, pois do prazo legal, visto que a recorrente goza
de prazo em dobro (art. 183, caput do CPC/15).
Conclusos em 13 de janeiro de 2021.
O presente recurso versa tão somente acerca da
nulidade da r. decisão combatida, ou não, visto a necessidade de
intimação pessoal do Procurador da Fazenda Nacional, com devolução do
prazo para manifestação.
Os atos processuais necessários para entendimento da
matéria discutida, ocorreram na seguinte ordem:
- Manifestação do Ministério Público (6/12/2018), em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
5
aponta que ao analisar as CDA ́s (fl. 13-18 dos autos
originários), constatou que o período da dívida compreende
os meses de outubro de 2003 a dezembro de 2008, sendo
que os créditos foram constituídos por notificações via
correio ocorridas em 24/11/2008 e 02/12/2008, dentro do
quinquênio, mas salientando que das datas de constituição
até então, já havia decorrido prazo superior a cinco anos,
razão
pela
qual
foi
requerido
esclarecimento pela
agravante acerca da ocorrência de alguma causa de
suspensão e/ou interrupção de prazo prescricional (fl. 35
dos autos originais);
- Decisão judicial datada de 31 de janeiro de 2019 que
determinou a intimação por carta da União, para
manifestar-se nos termos requeridos pelo Ministério
Público (fl. 37 dos autos originais);
- Certidão de publicação da decisão, com disponibilização
do DJE aos 13/2/2019, e constando como advogados
Gilberto Giansante (OAB 76519/SP), Rochelle Costa de
Souza Lins (OAB 17312/CE), Frederico de Santana Vieira
(OAB256714/SP), Gesibel dos Santos Rodrigues (OAB
252856/SP) (fl. 38 dos autos originais).
- Carta de intimação acerca da decisão acima encaminhada
para a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional,
expedida em 13 de março de 2019 (fl. 39 dos autos
originais).
- Aviso de recebimento juntado aos autos em 27 de março
de 2019 (fl. 40 dos autos originais);
- Decisão datada de 29 de maio de 2019 que determinou
que a administradora judicial se manifestasse em 10 dias
(fl. 41 dos autos originais);
- Manifestação da administradora judicial, datada de 11 de
julho de 2019, que, diante da ausência de manifestação da
agravante, entendeu que o feito deveria ser extinto nos
termos do art. 485, inc. III do CPC (fl. 43-44 dos autos
originais).
- Ato ordinatório, datado de 6 de agosto de 2019, em que se
dá ciência aos interessados acerca do parecer apresentado
pela administradora judicial, no sentido da extinção, e
oportunamente ao Ministério Público (fl. 45 dos autos
originais).
- Certidão de publicação do ato ordinatório, com
disponibilização do DJE aos 9/8/2019, e constando como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
6
advogados Gilberto Giansante (OAB 76519/SP), Rochelle
Costa de Souza Lins (OAB 17312/CE), Frederico de
Santana Vieira (OAB256714/SP), Gesibel dos Santos
Rodrigues (OAB 252856/SP) (fl. 46 dos autos originais).
- Decisão combatida, proferida aos 30 de setembro de 2019
(fl. 47-48 dos autos originais).
Quanto à intimação da União, dos Estados, Distrito
Federal, municípios e as suas respectivas autarquias e fundações de
direito público, vigem o disposto no diploma processual, em seu art. 183, §
1o e a legislação mencionada pela suplicante (Lei n. 11.419/06), em seus
art. 5° e art. 6°:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio
para o ente público.
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a intimação será
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá
ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do
envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse
prazo.
§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa
de correspondência eletrônica, comunicando o envio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
7
intimação e a abertura automática do prazo processual nos
termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem
interesse por esse serviço.
§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma
deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes
ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de
burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por
outro meio que atinja a sua finalidade, conforme
determinado pelo juiz.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive
da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para
todos os efeitos legais.
Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta
Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas
as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão
ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos
autos seja acessível ao citando.
Assim sendo, em que pese a intimação de todas as
decisões ter ocorrido pelo Diário de Justiça Eletrônico em nome da
Procuradora da Fazenda Nacional Dra. Rochelle Costa de Souza Lins,
OAB 17312/CE (fl. 30, 38, 42, 46, 49 e 55 dos autos originais), e em
diversas oportunidades, com exceção da r. decisão que instou a
Administradora Judicial a se manifestar, e o consequente ato ordinatório
acerca do parecer em questão, houve intimação por carta dirigida à
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional (fl. 31, 39, 50 e 57 dos autos
originais), estas não são consideradas válidas, visto que não ocorreu a
remessa dos autos.
Logo, uma vez que não houve a intimação pessoal da
agravante, tal qual prescrita nos termos do art. 183, § 1° do CPC, e art. 5°
e 6° da Lei n. 11.419/2009, ou seja, que a intimação não se efetivou pois
não houve a disponibilização de vista dos autos para manifestação, de
rigor o reconhecimento de nulidade tanto das intimações, quanto da r.
decisão recorrida que, sob o fundamento de inércia da agravante,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc.
III, do CPC.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Falência.
Habilitação de crédito. Decisão agravada que extinguiu o
feito por inércia da União. Pretensão de prosseguimento,
ante a ausência de intimação válida na pessoa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
8
Procurador da Fazenda Nacional, nos termos dos art. 5o e
6o da Lei 11.419/2006, e 183, I, do Código de Processo Civil.
Intimação que ocorreu pelo Diário de Justiça Eletrônico e
por carta dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional, em inobservância da forma prescrita em lei para
as intimações da União. Nulidade da decisão agravada.
Agravo provido (Agrv. n. 0048217-85.2011.8.26.0100,
TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Pereira Calças, julgado aos 20/11/2020, publicado em
20/11/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
TEMPESTIVIDADE.
Alegação
de
que
a
agravante
não
foi
intimada
pessoalmente das decisões agravadas. Intimação por carta
que não atende ao modo preconizado em lei. Art. 183, §1o,
do CPC. As intimações de todos os atos do processo do
representante judicial da Fazenda Pública devem ser
pessoais por meio de carga ou remessa dos autos em meio
físico ou, ainda, a forma eletrônica. Recurso conhecido.
MÉRITO. Pedido de habilitação composto de obrigação
tributária principal, juros, encargo legal e multa. Recurso
Especial n. 1.525.388/SP e n. 1.521.999/SP. Afetação do
tema envolvendo a “definição da natureza jurídica do
encargo pecuniário previsto no art. 1o do Decreto-lei
1.025/69, para fins de classificá-lo como crédito privilegiado
ou quirografário no quadro geral de credores no processo
de falência”. Decisão agravada que declarou a suspensão
do incidente como um todo. Necessidade de restrição à
matéria afetada. Possibilidade de prosseguimento quanto
aos demais valores que compõem o débito fiscal. Art. 356
do CPC. Direito de reserva que deve ser apreciado pelo
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Decisão
reformada.
Recurso
provido
em
parte
(Agrv.
n.
2218448-76.2018.8.26.0000, TJSP, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine, julgado
aos 16/01/2019, publicado em 16/01/2019).
Destarte, razão cabe à União Federal, devendo ser
declarada a nulidade da decisão combatida, com nova intimação acerca
tanto da decisão para manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público
(fl. 37 dos autos originais), quanto para manifestar-se sobre o parecer da
administradora judicial (fl. 45 dos autos originais), mas desta vez com
observância da forma prescrita em lei. Cumpre salientar também que,
ainda que superada a questão da nulidade, ainda assim o recurso restaria
provido, visto que não foi oportunizada para a suplicante a hipótese de
regularização da situação, conforme o disposto no § 1° do art. 485 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257605-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.619
9
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR